Tribunal: TJES
Processo: 5018909-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Creditamento
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018909-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. DOSIMETRIA DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, visando à anulação ou redução de três multas administrativas aplicadas por infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor, inscritas em dívida ativa e cobradas por meio de execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1º, II, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se as multas aplicadas pelo PROCON/ES são legítimas e se observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 57 do CDC, e se são passíveis de redução judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença está devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme autorizado pelo art. 489 do CPC e pelo entendimento firmado pelo STF no Tema 339 da repercussão geral, não se exigindo análise exaustiva de todos os argumentos das partes.
4. A aplicação de multas administrativas por órgãos de proteção ao consumidor decorre do poder de polícia, tendo caráter punitivo e pedagógico, sendo legítima quando observados os critérios do art. 57 do CDC.
5. É admissível o controle judicial do ato administrativo sancionador quanto à legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso configure afronta à separação de poderes.
6. No caso concreto, as penalidades aplicadas em razão de reclamações individuais revelam-se desproporcionais frente à conduta apurada, à ausência de vantagem econômica expressiva, autorizando a redução judicial dos valores arbitrados.

7. As multas impostas nos três processos administrativos — nº 0112-028-847-3, nº 0112-046-955-3 e nº 0112-037-299-3 — foram reduzidas em 50%, considerando-se a desproporcionalidade entre a gravidade das infrações e o montante das sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença está fundamentada quando apresenta motivação suficiente para embasar a conclusão adotada, ainda que não analise de forma pormenorizada todos os argumentos das partes.
2. É legítimo o controle judicial dos atos administrativos sancionadores para verificar a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor pode ser reduzida judicialmente quando se mostrar desproporcional em face da conduta praticada, da vantagem econômica obtida e do atendimento da reclamação pelo fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, II; CDC, arts. 6º, III e IV, 22, 39, V, e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da repercussão geral; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 26.08.2014; TJES, AC 0017531-44.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22.02.2022; TJES, AC 0023324-46.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 08.02.2022; TJES, AC 024140008814, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 08.06.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5018909-31.2023.8.08.0024

APELANTE
: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
BANCO VOTORANTIM S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES
, nos autos dos
embargos à execução fiscal
, ajuizada pelo
recorrente
contra o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
.

Preliminar - Nulidade da Senteça por falta de fundamentação

A apelante defende que a sentença é nula por falta de fundamentação, sustentando que a decisão limitou-se à mera reprodução de dispositivos legais sem enfrentar as teses deduzidas na inicial, especialmente quanto à ausência de individualização das penalidades, inexistência de vantagem econômica e resolução prévia das reclamações consumeristas.

Em análise da sentença impugnada, verifico que o juízo
a quo
se utilizou de premissas pertinentes para a conclusão do caso, baseando-se nos fatos apresentados e no acervo probatório produzido, aos quais entendeu suficiente para resolver a demanda.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos expedidos na petição inicial, conforme quer fazer crer a apelante.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões, ainda que sucintamente, porém, não está obrigado a rebater todas as teses trazidas pelos litigantes, devendo enfrentar as pretensões constantes da lide, dando a elas a solução que entender devida, observado o livre convencimento motivado.

Tal entendimento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral:

Tema nº 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha, segue a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que a presente controvérsia decorre de ação de embargos à execução fiscal oposta contra a cobrança de três multas administrativas lavradas pelo PROCON/ES em processos administrativos distintos, inscritos em dívida ativa sob os nº 06313/2020, 12702/2019 e 12336/2019. O embargante sustenta que as sanções são desprovidas de fundamentação legal adequada e afrontam o artigo 57 do CDC, sobretudo por não individualizar os elementos concretos das infrações, o que compromete a validade da cobrança.

Além disso, defende que, nos procedimentos administrativos nº 0112-046-955-3 e nº 0112-037-299-3, os consumidores tiveram suas demandas integralmente atendidas, sem qualquer proveito econômico para a instituição financeira. No primeiro caso, comprovou-se a quitação de parcelas por meio do seguro contratado. No segundo, houve envio tempestivo de boleto e memória de cálculo, com pagamento e encerramento contratual. Ainda assim, as multas arbitradas alcançaram, respectivamente, R$68.911,66 (sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos) e R$53.764,01 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e um centavo), valores que o recorrente considera excessivos.

Por fim, aponta que, no processo administrativo nº 0112-028-847-3, embora tenha havido suposta vantagem econômica de R$522,37 (quinhentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), a multa aplicada foi de R$ 55.126,30 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos), sem adequada motivação técnica que demonstre a proporcionalidade entre a conduta e a penalidade. Sustenta que, à luz da jurisprudência deste e. Tribunal, a Administração Pública deve explicitar os critérios adotados na dosimetria da sanção, o que não ocorreu nos casos em exame.

Pois bem. Destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar contrária à lei, ou desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Apreciarei os processos administrativos e respectivas CDA ́s separadamente.

Do processo administrativo nº 0112-028-847-3 / CDA nº 06313/ 2020

Segundo observo dos autos, a penalidade ora questionada, no montante de R$ 55.126,30 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos) aplicada nos autos do Processo Administrativo nº 0112-028-847-3, foi originada de reclamação individual de consumidor que questionava a existência de cobranças não autorizadas em seu contrato de financiamento.

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon a prática de conduta abusiva por parte da Apelante, mais precisamente a violação do artigo 6º, III e IV que dispõe acerca dos direitos do consumidor. Assim, foi reconhecida a prática abusiva descrita no artigo 39, inciso V do CDC.

No caso dos autos, tal como fundamentado pelo i. Magistrado a quo, observo que a multa foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, deve ser mantida.

Nesse contexto, registre-se que constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Na hipótese, entendo que o valor da multa aplicada, no importe equivalente a R$55.126,30 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos) não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Assim, em atenção às peculiaridades do caso, entendo que a multa deve ser reduzida em em 50% (cinquenta por cento), atendendo, de tal modo, à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem assumir caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Processo administrativo nº 0112-046-955-3 - CDA nº 12702/ 2019

No processo administrativo nº 0112-046-955-3, verifica-se que a demanda decorreu de reclamação de consumidora que, ao contratar empréstimo com a apelante, também aderiu a seguro destinado a cobrir eventual situação de desemprego e, ao necessitar acioná-lo para quitação das parcelas do financiamento, diante da perda do emprego, não obteve resposta da instituição.

O exame dos autos evidencia que, ao término do processo administrativo, foi aplicada multa no valor de R$ 88.702,60 (oitenta e oito mil, setecentos e dois reais e sessenta centavos), posteriormente reduzida para R$ 68.911,66 (sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos), em razão de ter sido verificado que a Apelante, embora a Seguradora tenha quitado as quatro parcelas do financiamento em aberto, deixou de apresentar informação ou documentação que justificasse a negativação do nome da consumidora.

Assim, o representante do Procon corretamente reconheceu a prática de conduta abusiva pela Apelante, consistente na violação do art. 6º, incisos III e IV, que tratam dos direitos básicos do consumidor, bem como no enquadramento da conduta na hipótese prevista no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, conclui-se que a penalidade foi regularmente fixada pela autoridade administrativa do Procon, no exercício legítimo do poder de polícia que lhe é conferido para a tutela das relações de consumo, observados os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, tenho que a multa aplicada, no valor de R$68.911,66 (sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos), não se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto se mostra desproporcional às circunstâncias do caso concreto, notadamente por decorrer de reclamação individual de um único consumidor. Nessa perspectiva, a finalidade sancionatória e pedagógica da penalidade pode ser plenamente alcançada mediante a redução do montante originalmente fixado em 50%.

Processo administrativo nº 0112-037-299-3 - CDA nº 12336/ 2019

O processo administrativo em referência foi originado de reclamação de consumidor que alegou possuir contrato de empréstimo com o banco apelante e, não obteve êxito na emissão de boleto para a quitação do seu débito, ao passo que ao ser notificado, o Banco absteve-se de se manifestar tempestivamente.

Dessa forma, infere-se que a penalidade em análise foi estabelecida de maneira regular pela autoridade administrativa do Procon, no exercício legítimo de seu poder de polícia, prerrogativa que decorre da função estatal de fiscalização e controle das práticas comerciais em defesa do consumidor.

No entanto, entendo que a multa imposta, no valor de R$ 53.764,01 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e um centavo), não se revela compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que se mostra excessiva diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente por se originar de reclamação individual de apenas um consumidor. À vista disso, conclui-se que a finalidade pedagógica e sancionatória da medida pode ser integralmente atendida com a redução do valor arbitrado em 50% (cinquenta por cento).

Tendo em vista o parcial provimento do recurso do Banco Apelante, com a consequente parcial procedência do pedido inicial, merece redimensionamento o ônus da sucumbência. Nesses termos, considerando que as multas foram reduzidas em 50%, cada parte deverá, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, que corresponde à diferença entre o valor originário das multas e aquele ora fixado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor das multas em 50%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele dar
PARCIAL PROVIMENTO
.